Tribunal: STF
Processo: HC 217791
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE ESTAVA ENVOLVIDO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA RELATIVA AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    – In casu, a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente estava envolvido com a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido – 13 tijolos de maconha pesando cerca de 6,625 kg (e-STJ, fl. 29) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – em esquema de tráfico interestadual de drogas, cabendo ao corréu (...) buscar a droga com o fornecedor no Estado do Mato Grosso do Sul e trazê-la até a cidade de Araçatuba/SP, a (...) buscar (...) na rodoviária local e levá-lo em segurança para sua casa desacompanhado do entorpecente, enquanto ao corréu (...) incumbia a tarefa de transportar a droga até o destino final (e-STJ, fl. 31) –; Some-se a isso que, segundo a polícia, o salão de beleza do paciente é alvo de várias denúncias de tráfico (e-STJ, fl. 28), tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. 



    – Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    – Apesar de o montante da sanção – 5 anos 10 meses de reclusão –, admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida – 13 tijolos de maconha pesando cerca de 6,625 kg (e-STJ, fl. 29) –, o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/5; O que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes. 



    – Mantida a pena privativa em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 



    – Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 747.720, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos ou, de forma subsidiária, a fixação do regime inicial semiaberto.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão da apelação e do inteiro teor do acórdão do STJ. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. No caso dos autos, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque “o paciente estava envolvido com a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido – 13 tijolos de maconha pesando cerca de 6,625 kg (...) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – em esquema de tráfico interestadual de drogas (...). Some-se a isso que, segundo a polícia, o salão de beleza do paciente é alvo de várias denúncias de tráfico (...), tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual”. 



11. Não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Ademais, para dissentir-se da conclusão das instâncias de origem, quanto ao envolvimento do paciente com a atividade criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



12. Além disso, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida (6,625 kg de maconha). De modo que também não verifico situação ilegalidade flagrante neste ponto.



13. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator